Tribunal: TJDFT
Processo: 0760369-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SEE/DF. PROVA DE TÍTULOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. REVISÃO DA PONTUAÇÃO. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando a correção do erro na análise da documentação enviada para pontuação de prova de títulos do Edital no 23 – SEEDF, de 24/10/2016, item 10, categorias B2 – Título de mestre; C2 – Certificado de Pós-Graduação; D2 – Aprovação em concurso público na administração pública ou iniciativa privada.

2. No recurso inominado da parte autora, ela requereu que na categoria E2 – Exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada - também seja reconhecido o erro, revendo a pontuação, tendo em vista que houve apresentação dos documentos necessários.

3. No recurso inominado do Distrito Federal, este arguiu prescrição anulatória de concurso público, entendendo ser o prazo prescricional de 1 (um) ano. Alegou necessidade de formação de litisconsórcio necessário com os outros aprovados no certame e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

4. No recurso inominado do Cebraspe, ele requereu a improcedência dos pedidos, tendo em vista que a parte autora não cumpriu as disposições constantes do Edital n.o 23 – SEE/DF, de 8 de junho de 2017. Alega, ainda, que a sentença violou a autonomia da banca examinadora nos critérios de avaliação do concurso público, que agiu dentro da legalidade e moralidade, o princípio da isonomia e da segurança jurídica.

5. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 1 (UM) ANO. Não prospera. Não houve pedido de anulação do concurso público. A controvérsia cinge-se na falta de pontuação dos títulos apresentados pela parte autora, que entende que cumpriu os requisitos editalícios referente ao Edital n.o 23 – SEE/DF, de 8 de junho de 2017. Preliminar rejeitada.

6. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Sem razão. A reavaliação dos títulos apresentados pela parte autora não guarda relação com os títulos apresentados pelos outros aprovados no certame, por se tratar de documentos particulares e individuais. Preliminar rejeitada.

7. A sentença não merece reforma. No caso dos autos, a Banca Examinadora não seguiu todos os critérios apresentados no Edital, analisando de forma subjetiva os diplomas apresentados pela parte autora, o que lhe trouxe prejuízos quando da atribuição da pontuação final de provas e títulos, podendo tal questão ser revista pelo judiciário, isto em respeito ao princípio da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, da moralidade e da razoabilidade.

8. A parte autora apresentou diploma de Mestre no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (Num. 17062251 - Pág. 33), apresentou Certificado e Histórico Escolar de Especialização Pós-Graduação – lato sensu em Teoria da Psicanalítica, pela Fundação Universidade de Brasília, especialização com 360 horas aulas (Num. 17062251 - Pág. 3) e apresentou cópia do Diário Oficial do Distrito Federal, de 31 de janeiro de 2017, em que há registro oficial e público de que logrou êxito em processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal (Num. 17062251 - Pág. 37), preenchendo os requisitos B2, C2 e D2 do Edital n.o 23 – SEE/DF, de 8 de junho de 2017.

9. Quanto ao preenchimento do critério E2 do Edital n.o 23 – SEE/DF, de 8 de junho de 2017, a parte autora entregou apenas a cópia da Carteira de Trabalho e declaração dos empregadores, faltando a cópia do Diploma de Graduação, que atestaria que já era graduado quando trabalhou em tais instituições. Trata-se de quesito que deveria ter sido cumprido, inexistindo justificativa para a não apresentação de tal item.

10. Recursos CONHECIDOS. Preliminares rejeitadas e no mérito NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Distrito Federal é isento de custas. Custas e preparo recolhidos pelos demais. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.